Tribunal: TJSP
Processo: 2164036-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Processual. Ação de busca e apreensão. Pretensão à extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
Acórdão que merece adequação ao que foi decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.951.662/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que definiu a seguinte tese de direito: "Para a comprovação da mora nos

Ementa:
Processual. Ação de busca e apreensão. Pretensão à extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
Acórdão que merece adequação ao que foi decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.951.662/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que definiu a seguinte tese de direito: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
RETRATA-SE O JULGADO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.